Tribunal: STJ
Processo: 0076913-36.2022.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2751982 - PR
(2024/0357403-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: JACIRA DE MELO
ADVOGADOS
: JULIO CESAR FERREIRA SANTOS - PR085527
HENDYL NICOLE FREIRE CARVALHO VILA - PR088045
EMBARGADO
: LEDA MARIA PERISSUTTI GOMES
ADVOGADOS
: MARCOS BUENO GOMES - PR036969
CLÁUDIA BUENO GOMES - PR032186
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022
DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
24/06/2025
30/06/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de julho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48629551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/07/2025 13:10:15
Publicação no DJEN/CNJ de 07/07/2025. Código de Controle do Documento: da901c47-f5bc-4ca3-ae41-058cd25dd793

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2751982 - PR
(2024/0357403-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: JACIRA DE MELO
ADVOGADOS
: JULIO CESAR FERREIRA SANTOS - PR085527
HENDYL NICOLE FREIRE CARVALHO VILA - PR088045
EMBARGADO
: LEDA MARIA PERISSUTTI GOMES
ADVOGADOS
: MARCOS BUENO GOMES - PR036969
CLÁUDIA BUENO GOMES - PR032186
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022
DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JACIRA DE MELO ao
acórdão assim ementado:
"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
REQUISITOS.
NÃODEMONSTRAÇÃO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. IMPUGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA.
SÚMULA
No
283
/STF.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a
análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula
no 7/STJ.
2. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a conclusão
do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão recursal. Súmula
no 283/STF.
3. É inviável a análise de violação de dispositivos de lei não prequestionados
na origem.
4. Agravo interno não provido" (e-STJ fl. 618).

Em suas razões (e-STJ fls. 627/629), a embargante sustenta que

"(...)
Embora a turma reconheça a ausência de prequestionamento
para fins de Recurso Especial, deixou de analisar que o Tribunal de Justiça
do Estado do Paraná, em sede de embargos de declaração internos, já havia
enfrentado e indicado trecho do acórdão de origem que tratou
especificamente do art. 1o da Lei 8.009/90 (mov. 27.1, NPU 0058212-
95.2020.8.16.0000 – autos de origem) – omissão que prejudica a parte na
Documento eletrônico VDA47778223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/05/2025 17:35:40
Código de Controle do Documento: 0dd6f248-2321-425d-9619-31c0fb2014b6

demonstração de sua regularidade de prequestionamento" (e-STJ fls. 627
/628).

Impugnação às e-STJ fls. 633/636.
É o relatório.
VOTO
Não procede a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
O acórdão embargado não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
embargos de declaração enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil: erro
material, obscuridade, contradição ou omissão.
Com efeito, registra-se, por oportuno, o seguinte excerto do aresto
embargado:
"(...)
Consigna-se, ainda, que o art. 1o da Lei de no 8.009/1990 não foi
analisado na origem, haja vista o tribunal recorrido ter indeferido a petição
inicial, extinguindo o processo sem resolução de mérito.
Assim, não prosperam as alegações postas no presente recurso,
"
incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada (e-STJ fl. 622).

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de
declaração, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no art. 1.026 do
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47778223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/05/2025 17:35:40
Código de Controle do Documento: 0dd6f248-2321-425d-9619-31c0fb2014b6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.751.982 / PR
Número Registro: 2024/0357403-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00047871520048160001 00582129520208160000 00769133620228160000 00834715320248160000
47871520048160001
582129520208160000
769133620228160000
834715320248160000
83471532024816000000047871520048160001
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JACIRA DE MELO
ADVOGADOS : JULIO CESAR FERREIRA SANTOS - PR085527
HENDYL NICOLE FREIRE CARVALHO VILA - PR088045
AGRAVADO
: LEDA MARIA PERISSUTTI GOMES
ADVOGADOS : MARCOS BUENO GOMES - PR036969
CLÁUDIA BUENO GOMES - PR032186
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JACIRA DE MELO
ADVOGADOS
: JULIO CESAR FERREIRA SANTOS - PR085527
HENDYL NICOLE FREIRE CARVALHO VILA - PR088045
EMBARGADO : LEDA MARIA PERISSUTTI GOMES
Documento eletrônico VDA48605431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:30:08
Código de Controle do Documento: cec5a7e3-9968-4c01-9a6b-b9af03cffe5e

ADVOGADOS
: MARCOS BUENO GOMES - PR036969
CLÁUDIA BUENO GOMES - PR032186
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/06/2025
30/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48605431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:30:08
Código de Controle do Documento: cec5a7e3-9968-4c01-9a6b-b9af03cffe5e